Tribunal: TCU
Processo: 035.916/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo de desestatização referente ao acompanhamento da privatização das distribuidoras de energia elétrica então controladas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), a saber: Companhia Energética do Piauí S.A. (Cepisa), Companhia Energética de Alagoas S.A. (Ceal), Companhia de Eletricidade do Acre S.A. (Eletroacre), Centras Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron), Boa Vista Energia S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de desestatização, cujo objeto é a avaliação do processo de privatização das distribuidoras de energia elétrica então controladas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras): Companhia Energética do Piauí S.A. (Cepisa), Companhia Energética de Alagoas S.A. (Ceal), Companhia de Eletricidade do Acre S.A. (Eletroacre), Centras Elétricas de Rondônia S.A. (Ceron), Boa Vista Energia S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (AmE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XV, 241 e 250, inciso III, do Regimento Interno, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, a documentação encaminhada cumpre os requisitos estabelecidos na IN TCU 27/1998 no que diz respeito aos 4o e 5o estágios de fiscalização (art. 2o, incisos IV e V da IN TCU 27/1998) e quanto à prestação de contas do processo de desestatização (art. 6o da IN TCU 27/1998); 9.2. considerar que não foram identificados elementos que materialmente desqualifiquem os atos praticados no processo de desestatização e tampouco a prestação de contas apresentada pelo BNDES; 9.3. com relação ao comando da parte final do item 9.8 do Acórdão 1199/2018-TCU-Plenário , revela-se improvável o risco então suscitado; 9.4. nos termos do inciso V, art. 169, do Regimento Interno TCU, arquivar o presente feito, em razão de ter cumprido o objetivo para o qual fora constituído.